Tribunal: TJMT
Processo: 1027806-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027806-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), SADY JOSE BARZOTTO - CPF: 197.462.020-49 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), IRACEMA SANDRI BARZOTTO - CPF: 761.555.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINO ODIR BARZOTTO - CPF: 219.359.980-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NORALEI BARZOTTO - CPF: 981.862.990-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMENTINA GIUSSANI BARZOTTO - CPF: 940.392.240-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA CATHARINA BARZOTTO - CPF: 761.555.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER BARZOTTO - CPF: 630.304.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE PEDROSO DE MORAES BARZOTTO - CPF: 967.377.519-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DEMETRIO BARZOTTO - CPF: 517.613.860-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE MARIA PERTUSSATTI BARZOTTO - CPF: 006.892.721-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RAFAEL BARZOTTO - CPF: 517.613.780-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – URGÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO CONTESTADO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO – QUESTÃO A SER ANALISADA EM PERÍCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR – INTERESSE PÚBLICO QUE SE SOBREPÕE AO INTERESSE PRIVADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A imissão provisória na posse prevista no art. 15, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 exige apenas a demonstração da urgência e o depósito prévio do valor ofertado a título de indenização, ainda que com base em laudo administrativo unilateral, sendo admissível a complementação do
quantum
indenizatório mediante perícia judicial na fase instrutória.

Presentes a declaração de utilidade pública, a urgência da obra pública de duplicação da BR-163/MT e o depósito do valor apurado, não há óbice à posse provisória, sobretudo diante da prevalência do interesse coletivo.

Alegações sobre benfeitorias e divergência quanto ao valor ofertado devem ser discutidas oportunamente, não sendo aptas, por si sós, a afastar a legalidade da medida liminar deferida, ficando a apuração do valor definitivo condicionada à realização de perícia definitiva, de forma mais aprofundada, em momento oportuno e sob o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SADY JOSE BARZOTTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública no 1005936-94.2025.8.11.0045, movida por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., deferiu liminarmente a imissão provisória na posse com fundamento no artigo 15, §1o, alínea "c", do Decreto-Lei n.o 3.365/41.

Em suas razões de Id. 307651887, o agravante, em síntese, assevera o desacerto da decisão recorrida, sob o fundamento de que violaria a garantia constitucional da justa e prévia indenização (art. 5o, XXIV, da CF/88), uma vez que a avaliação unilateral desconsiderou a existência de sistema de irrigação (pivô central) instalado na área atingida, cujo custo de implantação, comprovado nos autos, foi de aproximadamente R$ 922.730,00.

Alega, ainda, que a instalação e operação do sistema de irrigação encontram-se devidamente licenciadas, com validade até 2029, e que sua desativação implicará elevado custo de readaptação, prejuízo à produção agrícola e à fruição da propriedade como um todo. Assevera que o projeto da obra poderia ser deslocado alguns metros, sem prejuízo à finalidade pública, evitando os danos mencionados.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que a imissão provisória na posse somente seja concedida após a realização de avaliação judicial prévia que leve em conta o real valor da área e das benfeitorias existentes. No mérito, que seja dado provimento ao recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja reformada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 308413871.

Contrarrazões no Id. 311330881, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a agravada informou ter assumido a administração do Lote Viário da BR-163/364/MT, mediante contrato de concessão com a União Federal, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, incumbindo-lhe a responsabilidade por obras de duplicação, manutenção e melhoria da malha viária no referido trecho.

Alegou necessidade de imissão imediata na posse de área de 30.452,03m2 (trinta mil quatrocentos e cinquenta e dois metros quadrados e três decímetros quadrados), situada entre os km 659+760 ao km 660+090 da BR-163/MT, inserida no imóvel de matrícula supracitada, com vistas à continuidade das obras rodoviárias de duplicação da BR-163/MT.

Para sustentar o pedido liminar, a autora apontou que a utilidade pública da área foi declarada pela Decisão no 124, de 25 de fevereiro de 2025, da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD) da ANTT, publicada no Diário Oficial da União em 10/03/2025. Tal decisão autorizou a requerente a promover as desapropriações necessárias à execução das obras de duplicação da rodovia, no trecho compreendido entre os municípios de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde/MT, invocando urgência nos termos do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41.

A autora anexou laudo de avaliação da área desaproprianda, fixando o valor do bem, sem benfeitorias, em R$ 294.471,13 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e treze centavos), valor que foi integralmente depositado em juízo, conforme comprovante constante dos autos.

O juízo, ao examinar a medida liminar, reconheceu que a documentação acostada aos autos comprova a publicação do decreto de utilidade pública, a urgência na realização das obras e o depósito prévio do valor da indenização, ainda que impugnável em fase posterior.

Desta decisão, se insurge a parte agravante.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão da imissão provisória na posse com base em laudo administrativo unilateral, bem como na suposta insuficiência da indenização depositada, por ausência de consideração de benfeitorias existentes.

É cediço que a desapropriação por utilidade pública é medida excepcional de intervenção do Estado na propriedade privada, subordinada aos pressupostos constitucionais da utilidade pública, prévia declaração administrativa, e justa e prévia indenização (art. 5o, XXIV, da CF/88). Contudo, a própria sistemática da legislação infraconstitucional admite, em hipóteses de urgência, imissão provisória na posse, condicionada apenas à demonstração de dois requisitos: (i) urgência da medida e (ii) depósito do valor ofertado (art. 15, caput e §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41).

Convém esclarecer que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída por meio de lei sobre imóvel de propriedade particular, por ente público ou por seus delegados, em prol do interesse público.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Acerca do
quantum
a ser recebido pelo proprietário do imóvel objeto de servidão, é a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27a ed., 2002, p. 597):

“A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

Na hipótese dos autos, ambos os requisitos encontram-se inequivocamente demonstrados:

A decisão SUROD no 124/2025, publicada no DOU de 10/03/2025, declarou de utilidade pública a área em questão, no contexto da duplicação da BR-163/MT, no trecho compreendido entre os quilômetros 659+760 a 660+090, o que respalda a atuação da concessionária com base em delegação federal;

A urgência da obra foi expressamente reconhecida, inclusive diante da dramática situação da malha rodoviária mato-grossense, com elevados índices de letalidade no trânsito, evidenciando a natureza estratégica e prioritária da intervenção pública;

O valor ofertado – R$ 294.471,13 – foi devidamente depositado, com respaldo em laudo técnico de 114 páginas, elaborado por corpo técnico especializado da agravada, o qual atendeu à exigência legal de apresentação de valor mínimo para fins de posse liminar.

A jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça, admite a imissão provisória com base em avaliação administrativa, desde que garantido o direito à complementação mediante perícia judicial, conforme disciplina o art. 20 do Decreto-Lei n.o 3.365/41.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. DECRETO-LEI No 3.365/41. PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA MEDIDA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. URGÊNCIA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DA INDENIZAÇÃO, APÓS A INSTRUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para imissão provisória na posse de faixa de terra de 20.581,00 m2, objeto da matrícula n.o 78.649, situada na Comarca de Rondonópolis, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual no 1.564/2022, para a instalação da Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a extrapolação do prazo de 120 dias previsto no art. 15, § 2o, do Decreto-Lei no 3.365/41 impede a imissão provisória na posse do bem e se a ausência de perícia judicial prévia inviabiliza o deferimento da medida. III. Razões de decidir 3. O prazo de 120 dias não afasta, por si só, a urgência da obra, especialmente quando o atraso na execução pode acarretar prejuízos à coletividade e sanções contratuais à concessionária responsável.
4. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que a imissão na posse não depende de avaliação judicial prévia, sendo suficiente o depósito do valor arbitrado na avaliação administrativa, com possibilidade de complementação posterior da indenização. 5. O interesse público na construção da ferrovia deve prevalecer sobre o interesse privado, especialmente diante da necessidade de garantir o desenvolvimento socioeconômico e a mobilidade regional.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido para manter a liminar de imissão na posse.”
(N.U 1031599-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Ainda que se reconheça a existência do pivô central de irrigação alegado pelo agravante, tal elemento, por si só, não inviabiliza a imissão na posse, tampouco é hábil a infirmar a legalidade da decisão agravada. A avaliação da existência e do valor das benfeitorias deve ser realizada no curso da instrução, por meio de perícia judicial técnica, quando poderá ser complementada a indenização, assegurando-se o devido contraditório.

Note-se que a alegação de que a obra poderia ser deslocada
“alguns metros”
carece de prova técnica robusta e não leva em conta o princípio da razoabilidade administrativa e a presunção de legitimidade dos atos da Administração, sobretudo em projetos de infraestrutura de grande porte.

Ademais, como destacado pelo juízo de origem e ratificado pela decisão monocrática proferida nestes autos, a urgência e o interesse público prevalecem sobre eventuais prejuízos privados, os quais podem e devem ser indenizados de modo justo, porém não impeditivo da intervenção.

Portanto, a decisão agravada observou os pressupostos legais, assegurou o direito à indenização justa (a ser quantificada em sede pericial), e encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo razões para sua reforma.

Ademais, não há que se falar em iminência de prejuízos para o agravante ante a possibilidade de reavaliação dos reais danos suportados pela restrição de seu direito de posse, que deverão ser apurados em perícia judicial futura, com eventual complementação do valor indenizatório, após parecer seguro do auxiliar do juízo.

Nada impede, todavia, que o perito nomeado para a avaliação processual emita parecer antecipado. Caso haja discrepância entre o montante ofertado pela autora/recorrente e o exame prévio, o magistrado poderá determinar o depósito da complementação, sob pena de prestação pecuniária ou mesmo cassação da medida, tudo a seu critério, conforme estratégia de condução processual que adotar.

Assim, entendo que a instituição da servidão atenderá ao interesse público, por ser necessária do ponto de vista logístico à prestação do adequado serviço público de da malha rodoviária, indispensável e essencial para os fins de atendimento das necessidades logísticas da região, sendo certo que a demora na consecução das obras importará em risco de danos para toda a coletividade.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025